Tribunal: TJBA
Processo: 8003769-10.2024.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003769-10.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POÇÕES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MIRANTE e outros

Advogado(s)
:
BRENO REQUIAO ROSA, PATRICK EUGENIO MENDES CARVALHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MUNICÍPIO DE MIRANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REITERADA E PROLONGADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. NECESSIDADE PERMANENTE DE SERVIÇO. CONDUTA TÁCITA DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 10.º lugar no concurso público para o cargo de enfermeira do Município de Mirante/BA. Alegou preterição ilegal diante da contratação temporária de profissional para o mesmo cargo durante a vigência do certame. A sentença concedeu a segurança para determinar sua nomeação e posse.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção prolongada de vínculo precário com servidor temporário para o mesmo cargo durante a vigência do concurso caracteriza necessidade permanente do serviço e configura preterição arbitrária e imotivada, apta a conferir direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada fora das vagas do edital.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STF, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), reconhece que a preterição arbitrária e imotivada, consubstanciada na demonstração inequívoca da necessidade de provimento do cargo, pode conferir direito subjetivo à nomeação de aprovado fora do número de vagas.

4. No caso concreto, restou comprovado que o Município de Mirante nomeou os 9 primeiros colocados no concurso e, durante sua vigência, contratou de forma temporária outros profissionais para o mesmo cargo, incluindo vínculo precário mantido há mais de 12 anos, o que evidencia a necessidade permanente do serviço.

5. A permanência prolongada de servidor temporário no cargo, associada à continuidade das contratações precárias, descaracteriza a excepcionalidade do vínculo previsto no art. 37, inc. IX, da CF/1988 e configura preterição da impetrante, autorizando sua nomeação com base em precedentes firmes do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Sentença confirmada em reexame necessário
.

Tese de julgamento
:
“1. A contratação temporária de profissional para o mesmo cargo objeto do concurso público, quando mantida por período prolongado e contínuo, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, inc. IX, da CF/1988. 2. A permanência de vínculo precário por mais de uma década evidencia a necessidade permanente do serviço e configura preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado fora do número de vagas, ensejando o reconhecimento de seu direito subjetivo à nomeação.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, inc.. II e IX; CPC/2015, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STF, ARE 802.958/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.09.2014; STJ, AgInt no RMS 57616/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.12.2018.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º
8003769-10.2024.8.05.0199
em que figuram como interessados
GEICIANE ROCHA DE BRITO e o MUNICIPIO DE MIRANTE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22